Tribunal: TJDFT
Processo: 0771872-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a decisão de extinção peca pelo excesso de formalismo e que a nulidade do auto de infração ocorre, parcialmente, pela inexistência de processo administrativo regular e, portanto, seria impossível atender à determinação de emenda. Aduz que a inicial faz menção à discrepância do Auto com as normas atualmente vigentes e, ainda, que houve juntada de procuração regular aos autos. Requer, assim, a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 77018519).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que a parte autora sustenta, em síntese: a) que não lhe foi entregue cópia do auto de infração após a abordagem; b) que o auto de infração não possui assinatura do agente autuador; c) que o auto de infração não contém informações essenciais quanto ao etilômetro; d) que teria sido induzido a erro ao ser ofertada a realização de teste em um etilômetro passivo; e) que há nulidade pela ausência de concomitância da tramitação dos processos de multa e suspensão do direito de dirigir. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários da autuação.

6. A decisão que determinou a emenda à inicial, concitou a parte autora a tomar as seguintes providências: a) apresentar cópia integral do processo administrativo; b) demonstrar a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito; c) esclarecer o interesse processual, tendo em vista que a arguição de nulidade levou em consideração Resolução do CONTRAN já revogada; d) acostar procuração com assinatura correspondente àquela aposta no documento de identidade da parte autora (ID 77017106).

7. O requerente apresentou emenda e juntou documentos (ID 77017108).

8. Em despacho, o Juízo de origem determinou a conclusão dos autos para sentença de extinção, assentando que “a emenda não satisfez o comando, haja vista que a parte deixou de trazer aos autos cópia integral do processo administrativo, bem como deixou de comprovar a sua situação junto ao SNE. Ainda, não houve esclarecimento quanto ao interesse processual, persistindo a fundamentação em resolução já revogada e não foi apresentado instrumento de mandato válido, seja com assinatura compatível, seja por meio de assinatura digital.” (ID 77018511). Em seguida, sobreveio a sentença de indeferimento da petição inicial (ID 77018513).

8. No caso concreto, constituem fundamentos primordiais da petição inicial os alegados vícios na lavratura do auto de infração, pois a parte autora sustenta que o documento foi lavrado sem as necessárias informações técnicas a respeito do etilômetro utilizado durante a abordagem e a “assinatura da autoridade autuadora está ausente”.

9. Embora seja suficiente a declaração de que a parte não aderiu ao SNE e tenha sido acostada procuração que, a rigor, contém assinatura nos mesmos moldes do documento de identidade da parte (ID’s 77018510 e 793225270, conclui-se pela essencialidade da juntada de cópia do auto de infração e do processo correspondente à autuação e aplicação da multa, documentos aos quais a parte autora, presumidamente, obteve acesso, pois a despeito de alegar não ter recebido o auto de infração após a abordagem, foi capaz de afirmar, peremptoriamente, todos os vícios elencados na inicial, o que demanda efetivo acesso ao documento.

10. Nesse cenário, conclui-se pela adequação do indeferimento da inicial, com extinção do processo, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 223, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.

12. Custas recolhidas. Responderá o recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 76321287).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.